Tribunal: TJDFT
Processo: 0718895-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718895-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVADOR GRANJA MARQUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO C6 S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Salvador Granja Marques em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela de urgência para reduzir os descontos para o limite de trinta por cento (30%) dos seus rendimentos. Em suas razões do recurso, o agravante alega que os descontos realizados pelos bancos apelados em seu contracheque e em sua conta corrente já perfazem mais de trinta por cento (30%) de seu rendimento, violando o limite máximo previsto no art. 116, da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Sustenta que a limitação legal deve abarcar não apenas o contracheque do servidor público distrital, como também os empréstimos em conta corrente, para evitar o abuso ao direito de crédito e a proteção do consumidor ao superendividamento. Aduz que os apelados deixaram de respeitar o limite existencial de sua subsistência, o tendo feito cair em uma armadilha de dívidas e o colocando em uma condição de extrema vulnerabilidade financeira e social. Sustenta a impenhorabilidade salarial e que o seu saldo devedor proveniente de limite de crédito e de contratos de empréstimos caracterizam-se como penhora indireta. Defende que o Tema 1085, do STJ, não se aplica ao presente caso e que a realidade operacional das consignações bancárias realizada pelas instituições financeiras tem sido com no sentido de burlar a legislação, alternando as consignações do contracheque para a conta corrente e vice-versa. Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que haja a limitação da soma dos descontos em até trinta por cento (30%) de sua remuneração, tanto no seu contracheque, quanto em sua conta corrente. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso tenha o seu salário comprometido devido aos empréstimos bancários contraídos. Quanto à probabilidade do direito alegado, observa-se que a pretensão recursal se refere à limitação dos descontos dos empréstimos bancários realizados em seu contracheque e na sua conta corrente. Ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.863.973, Tema 1085, o STJ fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Com efeito, a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de justiça é no sentido de que as consignações em folha de pagamento não se confundem com o desconto em conta corrente, sendo que sobre aquelas devem estar restritas a trinta por cento (30%), diante do que consta no art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990 combinado com o art. 10, do Decreto do Distrito Federal no 28.195/2007 e a Lei Complementar Distrital no 840/2011. Assim, o referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista, bem como não encontra limitação de desconto na legislação vigente. Analisando os autos e conforme analisado pelo Juiz de origem, observa-se que os descontos realizados em sua folha de pagamento não ultrapassam o limite de trinta por cento (30%) previsto em lei, sendo que os demais são feitos em sua conta corrente. A instituição financeira busca o adimplemento de empréstimos contraídos livre e expressamente pela autora, que recebeu os valores concedidos pelo banco, não se podendo revogar tal autorização, sob pena de violação dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator